Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-82.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007241-82.2020.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABEL ANJO FERREIRA - CPF: 503.939.791-72 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – FORMA SIMPLES – RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
Isabel Anjo Ferreira,
revisando o contrato firmado entre as partes, empréstimo pessoal sob no 041250005635, celebrado em 07/12/2015, cuja cópia aportou aos autos no Id 184908709, determinando a limitação dos juros remuneratórios em 6,70% ao mês e 117,71% ao ano, repetição do indébito na forma simples, e, por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca condenou as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da apelada e 10% sobre o valor atribuído aos danos morais em favor do patrono do banco apelante, determinando o sobrestamento da cobrança em relação à apelada (art. 98 §3o do CPC).

Em suas razões recursais, alega o banco apelante, em suma, a impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto, a necessidade de análise das circunstâncias, defendendo a validade do negócio jurídico entabulado, a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado, a inexistência da falha na prestação de serviço de modo a aparelhar a revisão do contrato e a repetição do indébito.

Questiona ainda a condenação em honorários de sucumbência, que entende ser indevida.

Deixou a apelada transcorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões, Id 184908771.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da discussão reside na alegação do apelante de inexistência de abusividades no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, em 07/12/2015, Contrato de no 041250005635, Id 184908709, via do qual, optou o apelado por utilizar o valor de R$ 1.336,76, para pagamento em 12 parcelas, no valor de R$ 326,44, cuja situação indicou já estar quitado.

Em seu pleito inicial defendeu a apelada, em suma, a abusividade do contrato, pedindo a revisão da cláusula que trata dos juros remuneratórios, que defendeu exorbitante.

O inconformismo do banco se situa na suposta impossibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios, sem a análise das peculiaridades do caso concreto.

Sem razão o apelante.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano, ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (dezembro/2015), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
6,70%
ao e mês 117,71% ao ano, como pontuado na sentença e observado no sítio eletrônico do BACEN.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado ( Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual”. (N.U 1048218-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, devidos pelo banco apelante, em favor do patrono da apelada para 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023